Tribunal: TCU
Processo: 018.923/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1767/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada por UP Brasil - Administração e Serviços Ltda., contra possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 131/2022, conduzido pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Espírito Santo (Sesc/ES), para contratação de empresa especializada em fornecimento, gerenciamento e administração de benefício de auxílio alimentação, na forma de cartão eletrônico; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do RI/TCU e art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, após realização de diligências e oitiva, o Sesc/ES anulou o certame em andamento e informou a elaboração de nova contratação, cujo instrumento convocatório (PE 168/2022) corrigiu as irregularidades contidas no edital do Pregão 131/2022 (admissão, nos itens 7.2.3 e 7.4 do edital, de taxa administrativa negativa, contrariando o disposto no art. 3o, I, da MP 1.108/2022 e no art. 175 do Decreto 10.854/2021); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; declarar prejudicada a medida cautelar requerida, por perda de objeto; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica à representante e à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Espírito Santo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.923/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 020.223/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 18-SEAE, de 06/03/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gustavo Lobo Verissimo da Silva (9539/OAB-ES) e Tatyana Correia Ferrari Pimentel (13921/OAB-ES); Rafael Parodi Ferraresso (434463/OAB-SP) e Pedro Henrique Ferreira Ramos Marques (261130/OAB-SP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.